Tribunal: TJMT
Processo: 1006916-21.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1006916-21.2021.8.11.0000
Impetrante: Paulo José Lopes de Oliveira
Paciente: Deivyson Lucas Santana da Silva
Impetrado: Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Deivyson Lucas Santana da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente está preso preventivamente desde 13.11.2020, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas.
Sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal ocasionada pela busca e apreensão domiciliar irregular, excesso de prazo para a análise de pedido de liberdade provisória e para início da instrução processual, bem como a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, considerada a quantidade ínfima de droga apreendida e os predicados pessoais favoráveis do paciente, o que possibilitaria a aplicação de cautelares alternativas do art. 319 do mesmo diploma legal.
Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, o trancamento da ação penal por falta de justa causa, ou a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de cautelares diversas, se necessárias.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Inicialmente, consigno que a jurisprudência desta Corte, amparada em precedentes do STJ e STF, tem, reiteradamente, considerado válida a entrada de policiais em residências para realizar busca, mesmo sem mandado judicial, desde que haja fundada suspeita de situação de flagrante delito ou que haja a permissão do morador.
No caso, pelo que consta da narrativa da denúncia, o paciente Deivyson foi flagrado em atitude suspeita pela polícia, enquanto entregava algo para um indivíduo que estava dentro de um veículo HB20, de cor branca. Ato contínuo, realizada a busca pessoal, foi encontrada em sua posse 3 porções de cocaína e a importância de R$ 70,00 (setenta reais).
O contexto fático delineado serviu como base para conduzir a diligência de ingresso na residência, de modo que aparentemente não se verifica nenhuma irregularidade na ação dos policiais.
Quanto ao alegado excesso de prazo para análise de pedido de revogação do decreto prisional, bem como para o início da instrução, não verifico elementos suficientes que esclareçam o motivo da demora na prestação jurisdicional, revelando-se prudente o aguardo das informações a serem prestadas pelo Juízo de origem.
No tocante aos requisitos da prisão preventiva, à luz do art. 312 do CPP, aparentemente a medida encontra-se devidamente justificada com base em elementos concretos extraídos dos autos, qual seja, a gravidade da ação, dada a apreensão de considerável quantidade de entorpecentes na posse do paciente e seu comparsa – 490,95g de cocaína.
Por derradeiro, são inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, quando as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator